Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-43.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação. Desacato e Posse de drogas para consumo pessoal. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da prova, em razão da abordagem realizada por guardas municipais, rejeitada. Guardas municipais integram o sistema de segurança pública. Precedentes. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Com relação ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, confissão judicial corroborada pelas

Ementa:
Apelação. Desacato e Posse de drogas para consumo pessoal. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da prova, em razão da abordagem realizada por guardas municipais, rejeitada. Guardas municipais integram o sistema de segurança pública. Precedentes. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Com relação ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, confissão judicial corroborada pelas demais provas. Constitucionalidade do crime de desacato reconhecida pelo STF. Dolo evidenciado. Estado de ânimo exaltado não torna atípica a conduta. Relatos dos agentes públicos comprovam as práticas delitivas. Condenação mantida. Pena do desacato fixada no mínimo e substituída por prestação de serviços à comunidade. Mantida a pena de prestação de serviços à comunidade para o delito de posse de drogas para uso próprio. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso desprovido.